Tribunal: CARF
Processo: 10880.730841/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.730841/2012-82
RESOLUÇÃO
1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para determinar que a Unidade de Origem apresente
relatório explicativo acerca do objeto e tramitação do processo no 16306.720702/2012-51,
elaborando parecer conclusivo acerca da abrangência da discussão e os impactos dela no presente
processo, nos termos do Voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luis Angelo Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Conforme explicitado no relatório do acórdão recorrido, a Contribuinte apresentou
em
24/09/2009,
os
PER/DCOMPs
nos
27227.87227.231109.1.6.04-8106
e
33108.86503.271109.1.3.04-5589, fls. 03 a 10, por meio das quais solicitou Restituição e
compensou: crédito da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL com débitos de sua
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
2
responsabilidade. O crédito informado no valor de R$ 749.040,91, seria decorrente de Pagamento
Indevido ou a Maior da CSLL apurado em 31/12/2006, resultante do Pagamento efetuado em
29/06/2007 - Código de Receita: 6773 – no valor de R$ 1.084.103,87.
Por meio do Despacho Decisório EQPIR/PJ – DERAT – São Paulo, ciência em
19/02/2013, constante nos autos, fls. 287 a 296, foi indeferido o Pedido de Restituição e não foi
homologada a PER/DCOMP. Segundo apontado:
2. O contribuinte, no PER relacionado no item anterior, informa, como origem de
seu suposto crédito, DARF sob código de receita 6773, no valor de R$
1.084.103,87. Como sua DIPJ 2007 (fls. 11 a 225), informa, na ficha 17 (fl. 26), o
valor de CSLL A PAGAR no valor de R$ 335.062,96, teria em seu favor, um crédito
de R$ 749.040,91.
...
18. Os valores informados nas DCTF’s foram confirmados no SIEF (fls. 278 a 283).
19. Os valores informados na ficha 16 da DIPJ 2007 como CSLL Retida na Fonte
foram confirmados no sistema DIRF (fls. 226 a 264).
20. Com relação ao imposto pago no exterior, informado na tabela do item 16, o
mesmo não foi validado, pois se verificou que todo o IR pago no exterior
constante da DIPJ 2007 foi analisado no bojo do processo 16306.720702/2012-51,
cujo despacho decisório foi anexado em fls. 286, onde consta que o valor lá
confirmado foi totalmente absorvido nas estimativas de IRPJ daquele exercício,
não havendo excedente a ser compensado com a CSLL, nos termos da MP no
1858-6/1999, revogada e substituída pela MP 2158-35/2001, eficaz nos termos do
artigo 2o da EC no 32/01.
21. As estimativas mensais de CSLL passam, então, a apresentar os seguintes
valores:

22. Feitas as verificações, o Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
no exercício 2007, ano-calendário 2006, passa a apresentar os seguintes valores:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
3

23. Verificou-se, portanto, que o valor recolhido pelo contribuinte, a título de CSLL
apurada no exercício 2007, ano-calendário 2006, confirmado conforme exposto
no item 13, é inferior ao devido, não remanescendo saldo a ser restituído.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/REC. O Acórdão de no 11-57.726 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
Estando o ato administrativo revestido de suas formalidades essenciais e, não
tendo restado comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa nem
de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não se há que
decretar sua nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito
creditório ou a não homologação da compensação.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios,
dentre os quais o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a restituição
ou compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO INTEGRAL.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
4
Mantém-se o despacho decisório que não homologou compensação quando
constatado que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi integralmente
utilizado na quitação de débito do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimado da decisão em 17/10/2016 (fls. 569) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 14/11/2016 (fls. 570 e 571/587) apresentando os seguintes argumentos:
1) Preliminar de Nulidade da Decisão da DRJ em razão da pendência de
julgamento
do
processo
administrativo
10880.661922/2012-25
–
sobrestamento do processo:
 O processo administrativo no 18080.661922/2012-25 é originário do
indeferimento das DCOMPs no 16277.55107.080409.1.7.02- 0338 e no
34464.31409.080409.1.7.02-3805, referentes à compensação/restituição
de saldo negativo de IRPJ composto justamente pelo imposto de renda
pago no exterior no ano-calendário de 2006;
 o mesmo imposto de renda pago no exterior e que foi utilizado para
compor os pagamentos de estimativas mensais de CSLL referente ao ano-
calendário de 2006, objeto do presente processo administrativo, encontra-
se também em discussão nos autos do processo administrativo no
10880.661922/2012-25 e, ainda, é objeto do processo administrativo no
16306.720702/2012-51;
 presente processo administrativo deveria ter sido sobrestado até
julgamento final dos processos administrativos no 10880.661922/2012-25
e no 16306.720702/2012-51, inclusive com o objetivo de evitar decisões
conflitantes;
 uma vez que ainda está pendente a análise quanto ao imposto de renda
pago no exterior pela Requerente, o v. acórdão proferido pela DRJ/PE deve
ser anulado e o presente processo administrativo suspenso até julgamento
final do processo administrativo no 10880.661922/2012-25.
2) Da Regularidade do IR pago no Exterior:
 O imposto de renda que deu origem ao crédito em questão fora pago pela
C.A GOODYEAR DE VENEZUELA (“GOODYEAR VENEZUELA”), do qual a
Recorrente era então detentora de participação de 49%. Os lucros
apurados
pela
GOODYEAR
VENEZUELA
foram
proporcionalmente
adicionados ao lucro real e à base de cálculo da CSLL da Recorrente no ano-
calendário de 2006, de modo a permitir a dedução, no Brasil, do montante
de imposto de renda pago no exterior.
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
5
 A regularidade do pagamento de imposto de renda no exterior e a
suficiência do crédito postulado nesses autos, no entanto, pode ser
facilmente constatada pelos documentos juntados durante a fiscalização e
novamente apresentados nos autos do processo administrativo no
10880.661922/2012-25 e também nestes autos, por oportunidade da
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente.
 o excedente de imposto de renda pago no exterior (R$ 1.429.445,92) é
inferior ao montante de CSLL devida no Brasil em razão da adição à base de
cálculo da contribuição dos lucros apurados na Venezuela (R$
3.112.951,89). Logo, a integralidade desse saldo remanescente (ou seja, os
R$ 1.429.445,92) era passível de utilização para compensação contra os
débitos de CSLL devidos no Brasil.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Em que pese os argumentos apontado em sede recursal, entende que o processo
não está apto para julgamento.
Como exposto, trata-se de PER/Dcomp apresentado pelo Contribuinte por meio do
qual requer a restituição de valores supostamente recolhidos a maior à título de CSLL referentes
ao ano-calendário de 2006. Segundo demonstrado nos autos, o contribuinte recolheu em 2006
(sob o código 6773 - Saldo decorrente do ajuste a ser pago em quota única) o valor de R$
1.084.103,87, referente à CSLL do período de apuração encerrado em 31/12/2006, tendo sido
alocado o valor de R$ 418.460,12, remanescendo um suposto saldo de R$ 665.643,75.
Esse saldo decorre do fato de o contribuinte ao apurar a CSLL devida entender pela
existência de imposto pago no exterior (no total de R$ 1.429.445,92) o que levou a apuração de
CSLL no valor de R$ 335.062,96 a pagar (valor original).
O despacho decisório, ratificado pela decisão da DRJ, afirma que o valor da CSLL de
R$ 335.062,96 está equivocado, pois diante da análise e solução dada ao processo
16306.720702/2012-51, apenas parte do imposto recolhido no exterior no ano de 2006 foi
reconhecida, sendo que todo esse montante já foi devidamente utilizado para extinção de outros
créditos. Costa do despacho decisório:
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
6
20. Com relação ao imposto pago no exterior, informado na tabela do item 16, o
mesmo não foi validado, pois se verificou que todo o IR pago no exterior
constante da DIPJ 2007 foi analisado no bojo do processo 16306.720702/2012-51,
cujo despacho decisório foi anexado em fls. 286, onde consta que o valor lá
confirmado foi totalmente absorvido nas estimativas de IRPJ daquele exercício,
não havendo excedente a ser compensado com a CSLL, nos termos da MP no
1858-6/1999, revogada e substituída pela MP 2158-35/2001, eficaz nos termos do
artigo 2o da EC no 32/01.
E às fls. 286:

Neste cenário o contribuinte ao calcular sua CSLL (código 6773) não poderia ter
considerado o montante de R$ 1.049.445,92 (excedente do imposto pago no exterior) e sem esse
valor o montante total da contribuição social sai dos R$ 335.062,96 (valor original) e sobe para R$
1.786.555,66, inexistindo qualquer valor a ser restituído. O Despacho decisório traz os seguintes
quadros:

Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.571 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.730841/2012-82
7

É relevante mencionar que nem o despacho decisório e nem a decisão da DRJ
entram no mérito das condições e atributos do “imposto pago no exterior”, o qual dá origem ao
suposto pagamento excedente ora discutido. Ambas as decisões deixam claro e partem da
premissa de que tal exame foi realizado pelo processo de no 16306.720702/2012-51 e quanto a
este processo o Contribuinte afirma que ele foi extinto/arquivado sem qualquer justificação.
Em que pese o contribuinte mencionar também o PTA no 10880.661922/2012-25 e
requerer o sobrestamento do presente processo até o encerramento daquele, essa conselheira –
considerando cópia da manifestação de inconformidade juntada às fls. 348/370 – entende ser o
debate ali semelhante ao ora analisado.
Para melhor análise do direito creditório do Contribuinte é indispensável que sejam
trazidos aos autos explicações mais contundentes acerca da análise e extinção do Processo de no
16306.720702/2012-51 e seus impactos para o presente processo. Sem a correta verificação do
montante do imposto pago no exterior não há como solucionar a lide.
Assim, pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para
determinar que a Unidade de Origem apresente relatório explicativo acerca do objeto e
tramitação do processo no 16306.720702/2012-51, elaborando parecer conclusivo acerca da
abrangência da discussão e os impactos dela no presente processo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 626
DF CARF MF
Original